Tribunal: TJBA
Processo: 8048500-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8048500-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDIVINO DE SOUZA BASTOS Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. VERBA DE CARÁTER GENÉRICO E INCORPORÁVEL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125% CORRESPONDENTE AO POSTO DE 1º TENENTE. PRECEDENTES DO TJ/BA E DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, visando ao reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto superior, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração, com correção monetária e juros legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça apresentada de forma genérica pelo Estado da Bahia; (ii) estabelecer se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico e incorporável aos proventos de inatividade do policial militar; (iii) determinar se o percentual da GCET a ser pago deve corresponder ao posto imediatamente superior, base de cálculo dos proventos na reserva remunerada III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça não se sustenta, pois inexiste nos autos prova apta a afastar a presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não se desincumbindo o ente estatal do ônus probatório que lhe compete. A preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, devendo ser apreciada conjuntamente com este. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, conforme entendimento majoritário da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA, possui caráter genérico, sendo devida indistintamente aos policiais militares, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014. Os proventos da reserva remunerada do policial militar, quando preenchidos os requisitos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo-se as gratificações incorporáveis. Demonstrado nos autos que o impetrante não percebe a GCET em qualquer percentual e que seus proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente, impõe-se a aplicação do percentual de 125% previsto para o oficialato. A alegação de afronta ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988 não prevalece, pois os limites orçamentários e da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem obstar o cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei, conforme jurisprudência pacificada do STJ. Os efeitos patrimoniais do mandado de segurança devem retroagir à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, observando-se o regime de precatórios e a tese firmada no Tema 831 da Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico e natureza incorporável aos proventos de inatividade do policial militar. Os proventos da reserva remunerada devem refletir a remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo-se a GCET no percentual correspondente a esse posto. Limitações orçamentárias não afastam o direito do servidor público à percepção de vantagem legalmente assegurad Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D e § 1º; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8041918-95.2021.8.05.0000; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048500-72.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VALDIVINO DE SOUZA BASTOS e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05